Tribunal: TJDFT
Processo: 0726896-96.2025.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-12
Data de publicação: 2025-12-09

Ementa:
EMENTA. CIVIL, PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. DECLÍNIO DE OFÍCIO DA COMPETÊNCIA TERRITORIAL. ART. 53, IV, “A” E 63 DO CPC. AUSÊNCIA DE ELEMENTOS DE CONEXÃO COM O DISTRITO FEDERAL. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO. SÚMULA 33/STJ. ART. 1.022 DO CPC. VÍCIOS INEXISTENTES. MERO INCONFORMISMO. EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME
1. Embargos de declaração, opostos contra acórdão, o qual negou provimento ao agravo interno, mantendo o declínio de ofício da competência territorial da Comarca de Brasília/DF para uma das Varas Cíveis da Circunscrição Judiciária de Nova Iguaçu-RJ, local onde situado o domicílio do primeiro réu. 1.1. O embargante alega omissão no aresto.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há uma questão em discussão: averiguar eventual omissão no acórdão embargado.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Nos termos do art. 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos declaratórios se prestam a esclarecer o ato judicial impugnado para elucidar obscuridade ou eliminar contradição, suprir omissões ou corrigir erro material.3.1. Nesse sentido, “a omissão relevante para os embargos é a ausência de apreciação de tema que o juiz estava obrigado a enfrentar. Se a questão foi efetivamente examinada, ainda que de forma contrária ao interesse da parte, não se configura omissão” (THEODORO JÚNIOR, Humberto. Curso de Direito Processual Civil. Vol. III. 47a ed. Rio de Janeiro: Forense, 2015).
4. O decisum embargado foi categórico ao assentar o fato de a declaração apresentada pelo recorrente, assinada por terceiro estranho à lide, não comprovar vínculo ou parentesco, sendo insuficiente para fixar a competência territorial. 4.1. Assim, para fins de fixação da competência territorial, destacou-se a relevância da alteração promovida pela lei no 14.879/2024 ao art. 63 do CPC, a qual reforça a vedação ao fórum shopping, qualificando como prática abusiva a escolha arbitrária de foro sem base nos critérios legais de competência territorial. 4.2. Sob essa ótica, foi esclarecido o equívoco na interpretação da redação do art. 53, IV, “a”, do CPC por parte do recorrente, pois o dispositivo trata do foro do lugar do ato ou fato, e não do domicílio do autor. 4.3. Por fim, o julgado enfrentou, de forma implícita, o tema da Súmula 33/STJ ao expor, por meio da citação da reforma do artigo 63 do CPC, a possibilidade do reconhecimento de ofício da incompetência quando houver abuso. 4.4. Assim, a decisão identificou a inadequação da escolha do foro pelo autor e, por consequência, manteve o declínio de competência.
5. Nada obstante os argumentos apresentados, evidencia-se apenas o inconformismo do embargante com a interpretação conferida pelo colegiado acerca da inadequação da escolha do foro pelo autor. Não há, contudo, qualquer imprecisão semântica ou vício lógico no acórdão capaz de caracterizar obscuridade, contradição ou omissão. O aresto enfrentou diretamente a matéria, delimitou com clareza os documentos exigidos e explicitou a razão pela qual não poderia reformar a decisão. 5.1. A motivação contrária ao interesse da parte, ou mesmo a omissão em pontos considerados irrelevantes pelo julgado, não autoriza o acolhimento dos embargos de declaração, sob pena de implicar em novo julgamento da causa. 5.2. Portanto, ausentes os requisitos do art. 1.022 do Código de Processo Civil, impõe-se a rejeição dos presentes embargos declaratórios, porquanto não encontrados no acórdão embargado vício de omissão.
IV. DISPOSITIVO E TESE.
6. Embargos de declaração rejeitados. Tese de julgamento: “Ausentes os requisitos do art. 1.022 do Código de Processo Civil, impõe-se a rejeição dos presentes embargos declaratórios, porquanto não encontrados no acórdão embargado vícios de omissão, contradição ou obscuridade.”
_________
Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 1.022, caput.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, EDC 00360608520098070001, Relatora: Carmelita Brasil, 2a Turma Cível, DJE: 01/12/2020.